Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-91.2015.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002181-91.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), VALMIR PRADO DE OLIVEIRA 96649976172 - CNPJ: 12.377.066/0001-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta ter realizado diversas diligências para a localização de bens do executado e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se configurou a prescrição intercorrente na execução, a fim de justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo.

O exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora e restrição de veículos - Renajud, evidenciando ausência de desídia.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário.

A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada.

As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023; TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023; TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra
Valmir Prado de Oliveira,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante
sustenta que não se configurou a inércia alegada, tampouco a desídia processual de sua parte, na medida em que foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado.

Argumenta que deu movimentação processual nos momentos oportunos, realizando diligências e outras medidas ativas em busca do crédito.

Afirma que não houve incidência de prescrição intercorrente no caso, justamente porque o apelante está movimentando o processo na tentativa de localizar bens do apelado.

Ressalta-se, ainda, que se viola a segurança jurídica ao aplicar a nova Lei n. 14.195/2021 que alterou o art. 921 do CPC, para fatos pretéritos, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução, na medida em que o apelante não ficou inerte por período superior ao prazo prescricional. Ou seja, a prescrição intercorrente é uma punição à inércia e desídia do exequente na continuidade do processo, o que não ocorreu no caso em tela. Firme em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A contra Valmir Prado de Oliveira, referente a Cédula de Crédito Bancário, encartada no id. 64382749 - Pág. 9.

D
urante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC (id. 288848895).

Irresignado, o apelante sustenta que não se configurou a inércia alegada, tampouco a desídia processual de sua parte, na medida em que foram realizadas diversas diligências para a localização de bens dos executados, a exemplo dos pedidos de penhora, além de requerimentos de pesquisas aos sistemas
Renajud, Sisbajud
e
Infojud,
entre outros. Argumenta que a paralisação do feito se deu por questões alheias à sua vontade.

Alega que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada pelo prazo legal correspondente à prescrição da pretensão executada, o que não ocorreu nos autos. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente configura-se quando a parte autora, após o ajuizamento da ação, deixa de movimentar o processo.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

Isso porque, o exequente, ora recorrente, peticionou diversas vezes nos autos requerendo a realização de penhora
online
, a busca de veículos via sistema
Renajud
e a quebra de sigilo fiscal, dentre outros, contudo, sempre houve demora na tramitação do feito.

Nesse contexto, a súmula 106 do STJ é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

Contudo, de forma surpreendente, a condutora do feito reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, o que não ocorreu na espécie, mormente diante de todo o histórico processual ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195/2021, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar que, no caso vertente, os atos jurídicos são anteriores à vigência da referida norma legal e, por isso, não se submetem a mesma.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025